Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0735748-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA DALVA EMILIANO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar rescindidos os contratos de seguro prestamistas referentes às cédulas de crédito bancárias de nos: 2019503187 e 20201006086, e (b) condená-la a pagar R$ 11.070,54, referente ao valor do prêmio proporcional ao período a decorrer. Em suas razões (ID 75030665), o recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, porquanto seria necessária a realização de perícia grafotécnica e telemática, a fim de verificar a veracidade da confirmação da contratação. No mérito, afirma que o contrato foi regularmente celebrado, com anuência e assinatura da parte recorrida, não havendo vício de consentimento. Assevera que a instituição financeira não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em danos materiais, morais, ou repetição do indébito em dobro, uma vez que o débito era devido pela parte recorrida e o desconto foi realizado em virtude de inadimplemento. Pugna pelo acolhimento de preliminar de ilegitimidade passiva e pelo provimento do recurso. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75030670). É o relatório. Decido. No caso em análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, trazendo uma narrativa divorciada do caso, vez que não foi alegado vício de consentimento, legitimidade do contrato ou de débitos indevidos, mas sim da possibilidade de cancelamento de contratos de seguros prestamistas vinculados a contratos de empréstimo, com a devolução proporcional dos prêmios pagos. Com efeito, tampouco há pedido relativo à indenização por danos morais ou repetição do indébito em dobro. O recorrente, ademais, suscita preliminar de incompetência, porém, ao final, busca o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção, pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, encontrando-se as razões dissociada da causa de pedir tratada na inicial, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1660414, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 6.2.2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Enunciado n. 122, FONAJE). Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.